Tribunal: TJDFT
Processo: 0725591-53.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
HABEAS CORPUS. RECEPTAÇÃO. PRISÃO EM FLAGRANTE. ARBITRAMENTO DE FIANÇA PELA AUTORIDADE POLICIAL. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO. HIPOSSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE FATOS QUE DEMONSTREM A NECESSIDADE DA CUSTÓDIA CAUTELAR. ORDEM CONCEDIDA.
1. O não pagamento de fiança arbitrada por pessoas juridicamente pobres, não justifica a preservação da custódia cautelar, pois, a Fiança pode ser substituídas por outras medidas alternativas, como as fixadas pela Desembargadora de Plantão, não ocasião da concessão da liminar.
2. Sendo o paciente tecnicamente primário, e em se tratando de crime patrimonial - receptação, sem violência ou grave ameaça à pessoa; e não havendo qualquer evidência de que irá dificultar a instrução ou ameaçar a ordem pública, confirma-se a liminar deferida.
3. Ordem concedida.